Tribunal: TJES
Processo: 0006012-78.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006012-78.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR RODRIGUES TRANCOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE APÓS APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta por servidor público, mantendo a sentença de improcedência por ausência de comprovação do direito ao recebimento de gratificação de produtividade após a aposentadoria. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao afirmar que sua pretensão não é a incorporação da gratificação aos proventos, mas sim o pagamento dos valores correspondentes à produtividade gerada e recebida pelo Município após sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar o pedido de pagamento de gratificação de produtividade remanescente formulado pelo servidor aposentado, sob a alegação de que se tratava, na verdade, de pedido de incorporação dessa verba aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado não se omitiu em relação ao pedido formulado, tendo expressamente analisado a pretensão sob a ótica da legislação municipal vigente (Lei Municipal nº 4.698/2009), concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos legais para incorporação ou pagamento da gratificação de produtividade após a aposentadoria.

5. A distinção traçada pelo embargante entre "incorporação" e "pagamento de verba remanescente" foi devidamente enfrentada no julgado, que entendeu que a verba pleiteada, por decorrer da atividade funcional, está submetida aos requisitos legais para sua percepção após o término do vínculo.

6. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que examina, fundamentadamente, a pretensão da parte e explicita a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o recebimento de gratificação de produtividade após a aposentadoria não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente e coerente do julgado.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 4.698/2009, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Jair Rodrigues Trancoso
em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, pois o autor não e desincumbiu do ônus de provar seu direito constitutivo quanto ao direito de recebimento de gratificação em sua aposentadoria.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, pois o objeto da ação não seria a incorporação da gratificação de produtividade em sua aposentadoria, mas sim o
“pagamento dos valores referentes à gratificação de produtividade, referentes aos autos recebidos pelo município de Cariacica, posteriormente à aposentadoria do servidor embargante”
.
(id.13027007)
.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados nos
ids. 14188459 e 14384239
, sustentando a inexistência de vícios e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0006012-78.2012.8.08.0012

Embargante:
Jair Rodrigues Trancoso

Embargados:
Município de Cariacica e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada
, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Tais vícios -
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
- devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, em detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão do autor é o pagamento de valores remanescentes a título de gratificação de produtividade, após o término do vínculo empregatício, mas alega que tal pretensão é distinta do pedido de incorporação da mesma gratificação a sua aposentadoria e, por isso, o v. acórdão seria omisso, contraditório e obscuro.

Com efeito, o voto do relator é claro ao reconhecer que o pedido de pagamento dos valores referentes à gratificação por produtividade, quando ainda em atividade, na verdade corresponde ao que a lei denomina incorporação da gratificação à aposentadoria, devendo ser preenchidos os requisitos legais previstos em lei municipal, os quais não teriam sido comprovados pelo ora embargante, senão vejamos:

“Na hipótese, a Lei Municipal 4.698/2009, com redação vigente à época do ajuizamento da ação, versa sobre o pagamento de gratificação de produtividade aos fiscais de tributos municipais e prevê no seu artigo 16, §1º o seguinte requisito para a pretendida incorporação:

Art. 16º. Os servidores fiscais e demais servidores, quando da aposentadoria terão incorporado a seus proventos a gratificação de produtividade individual mensal, calculada pela média aritmética da produtividade recebida por eles nos 12(doze) meses que antecederem a sua aposentadoria.

§ 1º
Somente farão jus
a incorporação de que trata o caput os servidores fiscais e demais servidores que tenham recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades
, individual e mensal, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças do Município de Cariacica.

O recorrente não comprovou nos autos o atendimento ao requisito supra, posto que se limita a acostar aos autos o “Relatório de Pagamento de Produtividade” dos meses de Março a Setembro de 2011 (fls. 23/29), o que não permite aferir (e nem demonstra) se o Servidor Apelante tenha recebido no mínimo 60 (sessenta) produtividades, individual e mensal, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças do Município de Cariacica.

Ainda que assim não fosse, também consoante exigência legal para eventual cálculo de gratificação, o Apelante não demonstrou a produtividade por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederam a sua aposentadoria.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, à luz do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, tem-se que o autor não logrou êxito em comprovar o direito perquirido quanto à incorporação da gratificação em sua aposentadoria, de modo que, sob a sistemática processual vigente acerca do ônus probatório, não tendo o autor comprovado os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se impõe.”

O que se observa, portanto, é que o v. acórdão não se omitiu, mas apenas decidiu de forma contrária ao interesse da embargante.

Ademais, cumpre resgatar que não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.